Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-71.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-71.2023.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Presença de omissão. Termos iniciais de incidência.

correção monetária. Juros moratórios. Embargos parcialmente acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Mediante analise do acordão embargado, a omissão apontada está configurada e o acórdão necessita de correção.

IV.

Dispositivo e tese

V.

Acolhidos parcialmente os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800178-71.2023.8.14.0121

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 24052782

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO FERNADES DOS SANTOS
,

em desfavor de
BANCO BRADESCO SA
, em razão do ACÓRDÃO ID 24052782, assim constituído:

DIREITO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA.ART.1013 § 3º, I DO CPC. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

CASO:
Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida contra banco, em razão de cobranças indevidas. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de prática de advocacia predatória.

QUESTÃO:
Analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da prática de advocacia predatória, bem como a responsabilidade do banco pelas cobranças indevidas.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a suposta prática de advocacia predatória deve ser apurada em instância própria e não configuraria causa de extinção da ação por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Em análise ao mérito da ação, aplicando a teoria da causa madura, o banco não demonstrou a legalidade das cobranças e a anuência do autor na celebração do contrato.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido para anular a sentença de extinção. Em análise ao mérito foi julgada procedente a ação e o banco foi condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 485, VI, do CPC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ.

O embargante aponta omissão uma vez que o acórdão não especificou os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios para ambas as condenações. Desta forma, o autor busca que seja definido tanto os juros moratórios dos danos materiais quanto os dos danos morais, incididos a partir do evento danoso.

Em contrarrazões
, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

Inicialmente, acolho os embargos declaratórios.

Análise o acórdão, percebe-se a existência da omissão alegada pelo embargante. Assim, a correção do julgado faz-se necessária.

Adicionalmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade em questão possui natureza extracontratual, decorrente da prática de descontos indevidos, logo,
a jurisprudência do STJ, consolidada nas Súmulas 43 e 54, estabelece que a correção monetária incida a partir da data do evento danoso, no caso o desconto, e os juros moratórios a partir da data do evento danoso, o primeiro desconto.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado contém pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos materiais, os quais deverão ser contados a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (data do primeiro desconto indevido); os juros moratórios, a partir do evento danoso (mesma data do primeiro desconto indevido), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do Código Civil; Suprir a omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, que deverão incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem alteração na condenação principal ou nos honorários, por se tratar apenas de complementação do julgado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 20/05/2025